Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700826-13.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LAURA DA CRUZ DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conheço do agravo de instrumento, uma vez que tempestivo e cabível nos termos do artigo 80, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT). Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LAURA DA CRUZ DOS SANTOS em face da r. decisão, proferida pela MMa Juíza do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de conhecimento no 0726529-29.2022.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela parte autora, ora agravante, formulado em face do Distrito Federal. Em razões recursais, narra que a autora se encontra internada no instituto de cardiologia INCOR, que “é hipertensa, ex-tabagista, diagnosticada com ICC com fração de ejeção reduzida (FEVE 42,3), apresenta quadro de arritmia cardíaca e aneurisma de aorta toraco-abdominal e angio TC de aorta toraco abdominal (68mm), com indicação médica para realizar cirurgia cardíaca”. Tece considerações sobre o direito à saúde e o dever do Poder Público de garantir a devida prestação dos serviços públicos de saúde. Aduz que mesmo que não tenha inscrição no SISREG para a cirurgia pleiteada, o quadro de saúde da agravante é delicado, conforme relatório médico juntado aos autos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal realize o procedimento cirúrgico CIRURGIA CARDÍACA PARA ABORDAGEM DE ANEURISMA TORACO-ABDOMINAL COM PÓS-OPERATÓRIO MONITORADO EM UTI no prazo de 10 (dez) dias. É o breve relato. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise dos autos do agravo de instrumento e do processo de origem, verifica-se que a parte agravante não preenche os requisitos para que lhe seja concedida a antecipação da tutela recursal. Embora conste nos autos relatório médico, datado de 13/05/2022, atestando que a agravante necessita realizar cirurgia cardíaca e que corre risco de vida (Id. 124908474 - Pág. 1/3, da origem), vieram aos autos, por meio do sistema SISREG III[1], a informação atualizada, de 23/05/2022, que a cirurgia pleiteada na demanda foi contraindicada pelo cirurgião cardiovascular, conforme transcrição a seguir (Id. 125483076 - Pág. 1): PACIENTE 83 ANOS (SAME: 7266259) ADMITIDA NA CLÍNICA MÉDICA DO HRSM. Pneumopata grave, portadora de aneurisma de aorta toraco abdominal tipo 4, com indicação de tratamento cirúrgico pela dimensão. Maior diâmetro de 68 mm. Paciente assintomático do ponto de vista cardiovascular. Paciente com aneurisma de aorta toracoabodminal Tipo IV, com risco cirúrgico proibitivo para correção cirúrgica aberta, foi contra-indicado tratamento cirúrgico da doença da aorta pelo cirurgião cardiovascular. Foi liberado de alta para domicílio após avaliação da cirurgia cardíaca no IHBDF. Orientado manter controle de PA + antiagregação (Foi suspenso anticoagulação oral). Necessita de seguimento cardiológico ambulatorial. Assim, em análise superficial dos autos, própria desta fase processual, não se verifica a probabilidade do direito da agravante nem mesmo o perigo de dano, em razão da notícia de contraindicação da cirurgia pleiteada pelo médico especialista. Nesse contexto, INDEFIRO, nesse momento, o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se vistas à parte agravada para ofertar contrarrazões no prazo legal. Após, ao Ministério Público. [1] Sistema on-line, criado para o gerenciamento de todo complexo regulatório indo da rede básica à internação hospitalar, visando a humanização dos serviços, maior controle do fluxo e otimização na utilização dos recursos. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora